Tribunal: TJPA
Processo: 0859632-63.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0859632-63.2019.8.14.0301

APELANTE: DENILZA PAMPLONA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL AUTOMÁTICA. LEIS MUNICIPAIS N° 7.502/90, Nº 7.507/91, Nº 7.528/91, Nº7.673/92.NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO.

I – A autora ajuizou uma ação perante o Juízo
a quo
almejando a regularização de uma relação jurídica de trato sucessivo, ou seja, o reconhecimento de direito de progressão funcional por antiguidade. Outrossim, o pagamento das parcelas atrasadas deve se ater ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos retroativos a data da propositura da ação. Inteligência da Súmula nº 85 do colendo STJ.

II - A Lei n° 7.502/90, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos, estabelece em seus arts.23 e 24 que a elevação automática do funcionário a referência imediatamente superior na escala de vencimento do cargo. Posteriormente, visando estipular o Plano de Cargos e Carreiras do Município de Belém, foi publicada a Lei Municipal n.º 7.507/91 que prevê e seu art.11 Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento, no art.12 prevê que a Progressão Funcional

por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém,
e no seu art.
16, § 2º consagrou o critério exclusivo de tempo de serviço para posicionamento dos professores na escala de referência de vencimentos, e por fim, o Estatuto do Magistério Municipal (Lei 7.528/91) foi também publicado, ratificando em todos os termos a progressão funcional do servidor público municipal nos artigos 10 e 11, sendo que

a Lei Municipal nº 7.673/92 que estabeleceu critério temporal em seu artigo 2º

para os profissionais do grupo de Magistério é assegurada a progressão funcional horizontal por antiguidade, de forma automática, no interstício de dois anos, com a elevação do nível de referência, que, como visto, assegura 5% a cada nível de referência.

III –
In casu
, a autora da ação é servidora pública municipal com ingresso no serviço público em 14/08/1991, conforme Decreto de Nomeação publicado no Diário Oficial do Município de Belém, sendo nomeada para exercer Cargo de Professora Pedagógica - ADACAAA/GHA (ID Num. 3864952 - Pág. 1), fazendo
jus
a progredir funcionalmente por antiguidade pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a sentença, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
30
de
agosto
de 2021.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO
CÍVEL
interposta por
DENILZA PAMPLONA DA SILVA

contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
(proc. n°
0859632-63.2019.8.14.0301
) em face do
MUNICÍPIO DE BELÉM
, que julgou Improcedente o pedido formulado na inicial.

Em síntese, informa a Impetrante na
inicial (ID n.º 3864946-Pág.1/8), que é servidora da rede pública de ensino do Município de Belém e labora como professora licenciada, nomeada através do Decreto
de Nomeação nº 13.099, publicado no Diário Oficial do Município de Belém em 22.08.1991, para exercer Cargo de Professora Pedagógica-ADACAAA/GHA (ID. 3864952 - Pág. 1),
e sofre reiteradamente ato ilegal em seu contracheque ao não receber em seu vencimento a elevação de nível de progressão devida aos servidores do magistério municipal.

Alega que,
jamais recebeu progressão de nível de referência prevista na legislação municipal (Lei n° 7.502/90 – Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém em seus artigos 23 e 24; Lei nº 7.507/91-Plano de Cargos e Carreiras do Município de Belém em seus artigos 11, 16, § 2º e 19; Lei nº 7.528/91 – Estatuto do Magistério Municipal nos artigos 10, § 4º, 11). Reporta-se ainda sobre a Lei Municipal nº7.673/92 que trata do critério temporal em seu artigo 2º que normatiza que para os profissionais do grupo de Magistério é assegurada a progressão funcional horizontal por antiguidade, de forma automática, no interstício de dois anos, com a elevação do nível de referência, que, como visto, assegura 5% a cada nível de referência.

Ao final, pediu a concessão da segurança, a fim de que seja determinado o pagamento do vencimento de acordo com a elevação do nível de progressão em 70% (vinte e cinto por cento), com retroativos.

Notificado, o Município de Belém prestou informações no ID. 3864958 – Pág.1/ 5.

O Ministério Público em 1º grau manifestou-se pelo deferimento da pretensão (ID.3864964 – Pág.1/5).

A sentença foi proferida no ID.3864965 – Pág.1/3, denegando a segurança pleiteada, sob
o fundamento de que, não existe prova pré-constituída nos autos a comprovar a ilegalidade do ato administrativo,
e julgando extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art.485, IV, do CPC/15.

Inconformada com a sentença,
DENILZA PAMPLONA DA SILVA,
apresentou
Recurso de Apelação
ao ID n.º 3864969 –Pág.1/10, alegando que impetrou Mandado de Segurança a fim de assegurar direito líquido e certo garantido na Lei Municipal do Magistério de obter progressão funcional na carreira de professora. Inobstante parecer favorável do Ministério Público, a sentença de primeiro grau denegou o direito da Apelante, por entender não haver prova inequívoca do seu direito.

Reporta incialmente, que os documentos juntados são suficientes a demonstrar o direito da Impetrante. Ademais, o próprio Município de Belém não negou o tempo de serviço da Impetrante/Apelante, informado na inicial, limitando-se a discutir questões de mérito de direito e não negando o caso concreto, como tempo de serviço laborado, inclusive constata-se que a Impetrante recebe triênios, na razão de 45% (quarenta e cinco por cento), demonstrando que laborou o tempo de serviço alegado para progredir na carreira, ou seja, no mínimo, 28 (vinte e oito) anos, tendo em vista que foi nomeada em 14.08.1991.

Assevera que, a progressão funcional garantida aos servidores públicos do Município de Belém está plenamente resguardada na legislação municipal, obedecendo a critérios objetivos temporais para a sua concessão, qual seja: Lei Municipal n.º 7.502/90, Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém, a qual dispõe em seus arts. 23 e 24 que a progressão se faz de forma automática.

Alega ainda, o Plano de Cargos e Carreiras do Município de Belém, Lei Municipal n.º 7.507/91, estabelece o seguinte: “
Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento
”.

Ressalta também, que a referida Lei, em seu art. 16, §2º consagrou o critério exclusivo de tempo de serviço para posicionamento dos professores na escala de referência de vencimentos, e considerando que labora no mínimo, 28 (vinte e oito) anos na carreira, ensejando, por meio do critério temporal analógico suscitado, uma elevação de 15 (quinze) níveis de referência de 5% cada, portanto, 15x5% = 75%, possui direito à um total de 70% (setenta por cento) a ser implementado em seu contracheque.

Por fim requer: a) Seja a sentença atacada reformada para concessão da segurança; b) determine ao Município de Belém que implemente ao contracheque da Impetrante, o percentual de 75% a título de progressão funcional horizontal, de acordo com a legislação municipal, mormente arts. 23 e 24 da Lei Municipal 7502/90 c/c Art. 16, c) §2º da Lei 7507/91 c/c Art. 12 da Lei 7546/1991 e Art. 11 da Lei 7528/91.

Em contrarrazões

(
ID. n.º 3864972-Pág.1/4),
MUNICÍPIO DE BELÉM
, alega que o Recurso não merece prosperar, devendo ser mantida a sentença que reconheceu o não cabimento do mandado de segurança, em virtude da impossibilidade de dilação probatória por esta via.

O processo foi recebido em seu duplo efeito, consoante decisão de ID n.º 4085595 –Pág.1.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(ID.4208739-Pág.1/6).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso e passo à sua análise.

Não havendo preliminares, passo a análise do mérito.

MÉRITO:

O cerne da questão reside em analisar a coerência da sentença que negou a segurança pretendida, sob o fundamento do art. 10 da Lei Federal nº 12.016/09: “
A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração
”, reconhecendo a inadequação da via eleita, porque o Mandado de Segurança não comporta dilação probatória

Dito isso, registro que a irresignação do Apelante merece prosperar, devendo ser reformada a sentença atacada, pois, entendo que as documentações apresentadas pela autora/apelante comprovaram o seu direito a progressão funcional suscitada, senão vejamos:

O direito às progressões almejadas pela Autora/Apelante, surge, inevitavelmente, como devido, por força da Lei nº 7.502/90, Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém,
verbis
:

Art. 23. O desenvolvimento na carreira dar-se-á por:

I – progressão funcional

(...)

Art. 24 Progressão funcional far-se-á pela
Elevação AUTOMÁTICA
do funcionário à referência imediatamente superior na escala de vencimento do cargo (destaques nossos)

Art. 149. Lei especial instituirá o Plano de Carreira dos Funcionários do Município.

Posteriormente visando estipular o Plano de Cargos e Carreiras do Município de Belém, foi publicada a Lei Municipal n.º 7.507/91, Estatuto que estabelece o seguinte:

“A CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM estatui e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º
- Fica aprovada a seguinte redação para os dispositivos a seguir indicados da LEI Nº
7.507
, de 14 de janeiro de 1991, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém.
Ver tópico

I
- O art. 12 e seu parágrafo único terão a seguinte redação:

"Art. 12 - A Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém.

Parágrafo Único
- O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de cinco (5) anos, será computado para a primeira Progressão Funcional que ocorrer depois do enquadramento"

Na hipótese dos autos, deve ser ressaltado que a requerente é

servidora pública efetiva do Município de Belém, após aprovação em concurso público,
labora como professora licenciada, nomeada através do Decreto
de Nomeação nº 13.099, publicado no Diário Oficial do Município de Belém em 22.08.1991, para exercer Cargo de Professora Pedagógica-ADACAAA/GHA (ID. 3864952 - Pág. 1).

Pelo dispositivo, verifica-se que a legislação municipal estabelece basicamente dois requisitos para o servidor municipal fazer jus a progressão funcional por antiguidade, no caso, o interstício de cinco anos e o efetivo exercício do cargo ao município de Belém.

Desse modo, com base na documentação, constata-se que a autora/apelante, de fato, tem direito subjetivo à progressão horizontal por antiguidade, considerando o tempo de serviço efetivamente exercido e a omissão do Município de Belém em não promover a progressão funcional, conforme o disposto no artigo 12 e parágrafo único da Lei nº 7.507/1991, conforme Decreto de Nomeação do autor e contracheque (ID.3864949 - Pág. 1, ID.3864950-Pág.1,ID.3864951-Pág.1,ID.3864952-Pág.1) que instruem a inicial da ação, não constando a parcela relativa à progressão funcional pretendida.

Ademais a Lei municipal nº 7.507/1991 define claramente os requisitos necessários à aquisição do direito pelo servidor municipal, pois estabelece o escalonamento em referências, a previsão de elevação do mesmo de carreira por antiguidade, o interstício de cinco anos para a aquisição do direito e, por fim, determina o percentual de 5% (cinco por cento) de reajuste de vencimentos de uma referência à outra imediatamente superior, logo o município recorrente deve promover a progressão funcional do autor.

Portanto, conforme restou demonstrado e com base na legislação municipal, a autora/apelada tem direito à progressão funcional por antiguidade, a qual consiste na mudança do servidor da referência em que se encontra para a imediatamente superior, no caso a progressão é a horizontal a pois a mudança ocorre dentro da mesma classe, observando-se o cumprimento do interstício de cinco anos de efetivo exercício em cada padrão, constituindo a progressão em vantagem prevista no Plano de Cargos e Carreiras como forma de ao servidor, face o aumento em sua remuneração.

Ressaltando-se que deve ser respeitada, na apuração dos valores possíveis, a título de diferenças salariais, a prescrição quinquenal ditada pelas Súmulas 443 do STF e 85 do STJ, citadas anteriormente.

É o entendimento adotado por este Tribunal de Justiça, conforme jurisprudência a seguir:

“AGRAVO INTERNO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDOR APOSENTADO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE EFEITOS DA LEI 7.507/91. NÃO CABIMENTO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE QUE SE DÁ DE FORMA AUTOMÁTICA COM O IMPLEMENTO DO INTERSTÍCIO DE 5 ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 12 E 19 DA LEI 7.507/91 E DO ART. 80 DA LEI 7.546/91 EM FACE DO ART. 37, XIV, DA CRFB/88. NÃO OCORRÊNCIA
.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CUMULAÇÃO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E PROGRESSÃO FUNCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não merece prosperar a alegação do Agravante de que o direito à progressão funcional da agravada estaria obstado por suposta ausência de regulamentação da lei 7.507/91, haja vista não haver qualquer ressalva nesta legislação acerca de sua produção de efeitos. Jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça.

2. Também não merece guarida a tese defensiva de inconstitucionalidade dos artigos 12 e 19 da lei 7.507/91- que estabelecem o direito à progressão funcional no âmbito municipal e do art. 80 da lei 7.502/90 que estabelece o adicional de tempo de serviço para os servidores do Município de Belém. Nesse sentido, não se confunde a progressão funcional com o adicional de tempo de serviço.

3. A Progressão Funcional consiste em mudança de referência do servidor, dentro do mesmo cargo, por força da passagem de lapso temporal, a qual se materializa com o aumento do vencimento-base do servidor.

4. Nesse sentido, e por se tratar de aumento no vencimento-base, não há que se falar em cumulação inconstitucional de acréscimos pecuniários com a ocorrência da progressão funcional e do recebimento de adicional por tempo de serviço simultaneamente, haja vista se tratarem de espécies diversas, de modo que não incide no caso a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, insculpida no art. 37, XIV, da CRFB/88.

5. Agravo interno conhecido e não provido.

(2019.03082004-38, 206.746, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2019-07-08, Publicado em Não Informado(a).”

Com efeito, na hipótese, constatou-se que o recurso é manifestamente procedente, devendo a sentença guerreada ser reformada integralmente pelos fundamentos acima expostos.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente os termos da sentença, conforme a fundamentação acima lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA),
30
de
agosto
de 2021.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

Belém, 16/09/2021